Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOEL DA MATA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0705336-54.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de modificação dos critérios dos cálculos. Em suas razões recursais, afirma ter usado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária quando da propositura da demanda. Alega que houve modificação do entendimento sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE. Sustenta que apresentou os cálculos com base no entendimento então vigente e que os fatos novos devem ser considerados. Defende que a correção monetária é matéria de ordem pública. Aduz que deve ser considerado o índice IPCA-E. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, seja determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos adotando como parâmetro o IPCA-E a partir de 30/6/2009. Comprovante de recolhimento das custas no id 17942232 – p. 2. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Na hipótese sob exame, o agravante reconhece expressamente na peça recursal ter formulado seu pedido adotando como índice a TR, com o acréscimo de que houve homologação pelo juízo na oportunidade. Dessa forma, a parte agravante oferece impugnação aos cálculos apresentados na própria petição inicial. Em outras palavras, é como se o agravante discordasse do parâmetro que ele mesmo defendeu quando da propositura do cumprimento de sentença. Além disso, é consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da inexistência de preclusão de matérias de ordem pública. É necessário, contudo, compreender o alcance de tal construção. A possibilidade de arguir determinadas matérias a qualquer tempo (não se sujeitando à preclusão) não se confunde com a possibilidade de arguir a mesma matéria, ainda que de ordem pública, mais de uma vez na demanda. Admitir o contrário é desconstruir o caminhar da marcha processual, autorizando a revisitação a uma questão já resolvida. Portanto, se a questão já foi decidida no juízo de origem e não foi objeto de recurso por qualquer das partes, a eventual modificação de entendimento no âmbito de Corte Superior sobre a matéria não autoriza nova deliberação. A medida representaria, em última análise, afronta ao princípio da segurança jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator